Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717570-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL JOSE DOS SANTOS LTDA AGRAVADOS: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rafael Jose dos Santos LTDA. contra decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS/DIFAL decorrente da venda de mercadorias realizadas pela agravante em 2022 (proc. no 0705956-61.2022.8.07.0018, ID no 125432497). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que o Distrito Federal não poderia exigir a cobrança do ICMS/DIFAL até o fim do exercício de 2022, uma vez que violaria os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e também nonagesimal, diante da edição da Lei Complementar no 190/2022 (CPC, art. 927, inciso III). 3. Argumenta que o conteúdo previsto no art. 3o da referida Lei Complementar seria suficiente para esclarecer que foi instituído novo tributo (DIFAL) e, por isso, os princípios supracitados devem ser observados (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”). Sustenta que o imposto somente poderá ser exigido no ano-calendário de 2023. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para declarar suspensa a exigibilidade do ICMS/DIFAL sobre as operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias praticadas no decorrer do exercício de 2022, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal. 5. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 35832321 e no 35832319). 7. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID n° 35843938). 8. Sem contrarrazões (ID no 36161861). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Maria Rosynete de OLiveira Lima, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso diante da perda do objeto (ID no 36968725). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (mandado de segurança no 0705956-61.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença em 21/6/2022 que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial (ID no 36531064). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO